Tribunal: TJDFT
Processo: 0748007-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. OBJETO DO DISSENSO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO COMINATÓRIA QUE VERSA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO: CIRURGIA ORTOPÉDICA (OSTEOTOMIA VALGIZANTE NOS JOELHOS). DIREITO À SAÚDE. PACIENTE CAPAZ PORTADOR DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. CARÊNCIA DE RECURSOS. TRATAMENTO. CUSTEIO PELO ESTADO. PRETENSÃO. NATUREZA COMINATÓRIA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. PRESERVAÇÃO DA REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. TESE FIRMADA NO AMBIENTE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR no 2016.00.2.024562-9. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ABRANGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (CPC, ART. 985, I). VARA DE FAZENDA PÚBLICA. ESPECIALIZAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. AFETAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA EXPRESSA CONSIGNADA NO NORMATIVO EDITADO (RESOLUÇÃO No 12/2019). JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO.
1. A especialização da 5a Vara da Fazenda Pública, que se transmudara em 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, não afetara a competência dos Juizados Especiais Fazendários nem tangenciara as teses firmadas no ambiente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 2016.00.2.024562-9, à medida em que, a par de o normativo que engenhara a especialização não ostentar poder para dispor de forma diversa da regulada pelo legislador, a especialização da Vara Fazendária, pautada pelo princípio da especialização, visara concentrar sob sua jurisdição as ações que anteriormente eram distribuídas de forma diluída a todas as Varas de Fazenda Pública, cujas competências foram afetadas, não alcançando, destarte, as ações que se enquadram na competência dos Juizados Especiais Fazendários (Resolução no 12/2019, art. 3o).
2. Diversamente do critério facultativo elegido pela Lei no 9.099/95 (art. 3o, § 3o), de acordo com a previsão albergada no artigo 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde estiver instalado, é absoluta, não havendo, portanto, liberdade de escolha, pela parte, entre o juizado especial fazendário e o juízo fazendário, se a ação se enquadra na jurisdição reservada ao juizado especial, consoante se extrai do preceptivo legal, notadamente porque ao jurisdicionado não é permitido o juízo da sua conveniência se subsistente regra pautando o juízo natural para conhecer da demanda que deduzira.
3. A competência absoluta conferida ao Juizado Especial da Fazenda Pública vigora desde sua instalação, alcançando as ações ajuizadas desde então, e, expirado o prazo conferido pelo artigo 23 da Lei no 12.153/2009 aos Tribunais de Justiça para modularem, até cinco anos, a contar da vigência da lei, sua competência de conformidade com a necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos, a competência que legalmente lhe fora conferida resplandece vigendo sem nenhuma limitação.
4. Conquanto a ressalva contemplada pelo legislador originário no sentido de que a competência do Juizado Especial sob o critério da matéria nele passível de ser suscitada compreende somente as causas cíveis de pouca complexidade (Lei no 9.099/95, art. 3o), essa previsão deve ser interpretada e ponderada de acordo com sua destinação, que é preservar os princípios informadores do Juizado Especial, resultando que deve ser compreendida sob o prisma da prova indispensável à elucidação da controvérsia, e não da complexidade das questões de direito suscitadas, consoante, aliás, emerge da inexistência dessa ressalva na regulação conferida ao Juizado Especial Fazendário (Lei no 12.153/09, art. 2o).
5. As ações que têm como objeto o fomento de serviços de saúde – fornecimento de medicamentos e insumos medicamentosos e hospitalares e internação hospitalar –, encerrando prestação de obrigação de fazer, não se qualificam como causas de maior complexidade e conteúdo econômico mensurável no momento do aviamento, resultando que o valor que lhes é imprimido deriva de estimativa levada a efeito pela parte autora, não podendo ser assimilado como parâmetro para definição da competência para processá-las e julgá-las nem ser admitido como forma de elisão da competência conferida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo ser privilegiada a natureza da prestação almejada e do seu enquadramento na competência absoluta conferida àqueles órgãos jurisdicionais para processar e julgar ações de menor complexidade material, conforme as teses firmadas no ambiente do IRDR no 2016.00.2.024562-9.
6. A tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 2016.00.2.024562-9, que, em suma, delimitara a competência do Juizado Especial Fazendário nas ações que encartam prestação de serviços de saúde, encerra natureza vinculativa, alcançando, inclusive, os juizados especiais que integram a organização judiciária do tribunal, devendo ser observada na resolução de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito como forma de ser resguardada a gênese do instrumento processual, que é privilegiar a segurança jurídica e valorizar o sistema de precedentes, velando para que haja resolução similar de situações idênticas, daí porque, inclusive, o legislador processual previra o cabimento de reclamação como forma de controle do entendimento estratificado (CPC, arts. 926, 985, I, e 988, IV)
7. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juizado Especial Fazendário suscitado. Maioria.